Tribunal: TJBA
Processo: 8072260-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n. 8072260-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LINDINALVA BARRETO LEMOS

Advogado(s): TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL CABIMENTO
. INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO VISANDO DESCONSTITUIR TAL DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Maria Lindinalva Barreto Lemos contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, especificamente o cabimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho que determinou a juntada de documentos e informações bancárias, sem conteúdo decisório e sem causar gravame às partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade dos recursos, incluída a aferição do cabimento, constitui matéria de ordem pública e deve ser examinada de ofício pelo julgador, independentemente de provocação das partes.

O art. 1.001 do Código de Processo Civil estabelece que dos despachos não cabe recurso, pois tais atos são desprovidos de conteúdo decisório e destinam-se exclusivamente ao regular andamento do feito.

O despacho combatido apenas determinou a juntada de contrato de honorários e a indicação de chave Pix ou conta bancária, sem implicar qualquer prejuízo ou gravame à parte, configurando ato de mero expediente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais reafirma a irrecorribilidade de despachos de mero expediente, à luz do art. 1.001 do CPC e da natureza não decisória de tais atos.

A interposição de Agravo de Instrumento em face de despacho configura hipótese de recurso manifestamente inadmissível, ainda que, no caso concreto, não se imponha a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da inexistência de abuso ou intenção protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

É irrecorrível o despacho que apenas determina providências processuais ordinatórias sem conteúdo decisório apto a causar gravame às partes.

O Agravo de Instrumento é incabível contra despacho de mero expediente, nos termos do art. 1.001 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 994, 1.001, 1.015 e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2014032/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03.04.2023, DJe 10.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2107605/SP, Rel. Min. Terceira Turma, j. 17.10.2022, DJe 19.10.2022; TJ-SP, AI 2122386-37.2019.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 08.06.2019; TJ-GO, AI 0610947-55.2020.8.09.0000, Rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis, j. 20.04.2021; TJ-MS, AGT 1412010-52.2021.8.12.0000, Rel. Vice-Presidente, j. 04.08.2022; TJ-RS, AI 5019740-43.2023.8.21.7000, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 10.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8072260-84.2024.8.05.0000

interposto nos autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.

8072260-84.2024.8.05.0000
,
da Comarca de
Jaguaquara
/BA
, em que figuram como
a
gravante,
MARIA LINDINALVA BARRETO LEMOS
e como
a
gravad
o
,
BANCO BMG S.A..

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12